Tribunal: TJMT
Processo: 0003088-34.2017.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003088-34.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON ZANETTI - CPF: 326.205.511-53 (RECORRENTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:
0003088-34.2017.8.11.0013

Origem

:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente

:
EDSON ZANETTI

Recorrido

:
ESTADO DE MATO GROSSO

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A SUBTENTENTE POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 2.468/2010 – E RESSARCIMENTO RETROATIVO DAS DIFEERENÇAS SALARIAIS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 17 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática proferida nos autos (id. 214214227), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, por entender que não há prova nos autos de que, à época da promoção do reclamante a 3º Sargento, houvesse vagas disponíveis para sua promoção às graduações de 2º e 1º Sargento e, por fim, a Subtenente, assim como não demonstrou que tenha realizado os cursos exigidos para promoção aos quadros de 1º Sargento e Subtenente da corporação.

Em suas razões, o reclamante alega o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 2.468/2010, que regulamenta a promoção na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PM/MT).

Argumenta que, na época de sua promoção a 3º Sargento, atendia a todas as exigências legais e havia vagas disponíveis para a promoção subsequente.

Destaca que diversos militares foram promovidos na mesma data, mesmo com menos tempo de serviço, e que sua ficha funcional impecável e certidão negativa criminal comprovam seu direito às promoções até o posto de Subtenente.

Assevera que houve preterição injusta pela Administração Pública, que não observou a legislação militar vigente, impedindo sua ascensão a Subtenente em 19/4/2012, quando já contava com 27 anos de serviço. Pontua que a inércia do Estado não deve penalizar sua carreira e pugna pela reforma da sentença para reconhecer seu direito às promoções e às vantagens pecuniárias correspondentes desde a data em que eram devidas.

O recorrido, em sede de contrarrazões, preliminarmente, argui o instituto da prescrição e, no mérito, rechaça os argumentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 21424233).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, sobre a preliminar de prescrição arguida pelo recorrido, observa-se que a pretensão do reclamante surge em 19/04/2012, quando foi promovido a 3º Sargento do QPPM. Desse modo, o reclamante alega que, naquela data, se a legislação militar tivesse sido cumprida de forma adequada e rigorosa, teria sido promovido ao posto de Subtenente (pretensão da presente ação). Assim,
o prazo prescricional se inicia naquele momento (19/04/2012)
. De outro lado, a presente ação foi proposta em
12/04/2017
. Portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos. Desse modo,
rejeito a preliminar arguida
.

Sobre a promoção, o Decreto nº 2.468/2010, vigente à época da promoção do demandante a 3º Sargento, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 231/2005, exigia o cumprimento de alguns requisitos, vejamos:

Art. 7º A promoção por antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de uma praça sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada Quadro.

Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).

[...]

§ 15 Os cursos referidos no inciso VIII deste artigo destinam-se às praças do QPPM/BM e do QPCMPM/BM, sendo:

I - Curso de Formação de Cabo para a promoção a Cabo;

II - Curso de Formação de Sargentos (CFS) para a promoção a 3º Sargento;

III - Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) para a promoção de 1º Sargento e Subtenente.

Por sua vez, o art. 25 do mencionado Decreto trazia, expressamente, as situações em que o militar não seria incluído no quadro de acesso para a promoção, destacando-se o inciso I, vejamos:

Art. 25 - Não será incluído em qualquer quadro de acesso o graduado que:

I - deixe de satisfazer as condições estabelecidas no art. 13 deste regulamento;

II - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo;

III - tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

IV - tenha sido apenado, com sentença transitada em julgado, mesmo que obtenha “sursis”;

V - não estiver exercendo função militar ou de natureza militar, conforme prescreve o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, exceto para compor o quadro de acesso por antiguidade se estiver em função pública civil;

VI - esteja em gozo de licença para tratamento de interesse particular (LTIP);

VII - seja considerado desertor;

VIII - tenha sido considerado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar, em inspeção de saúde;

IX - seja considerado desaparecido ou extraviado;

X - quando estiver submetido a conselho de disciplina.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE nº 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CF, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Cumpre frisar que a carreira de policial militar configura atividade típica do Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, sendo imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento de preterição, é necessária a demonstração de que o militar, supostamente prejudicado, tenha preenchido os requisitos legais objetivos e subjetivos.

Oportunamente, destaca-se que o interstício temporal não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos, conforme disposto no art. 13 e incisos do decreto mencionado, além das situações que expressamente determinam que o militar não será incluído no quadro de acesso para a promoção (art. 25 do Decreto nº 2.468/2010).

Destarte, em que pese não ter sido comprovado o motivo da não promoção do recorrente em momento anterior, tal fato não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, afinal,
a promoção em carreira militar é ato discricionário que depende do interesse da Administração Pública em prover as vagas
, cujos candidatos devem comprovar o preenchimento de outros requisitos exigidos na lei de regência.

Assim, reconhecer eventual direito que o reclamante entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição da Administração, bem como discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

No caso em tela, a despeito de o reclamante mencionar a Lei nº 10.076/2014, conforme consignado na r. sentença, o dispositivo legal não se aplica de forma retroativa.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 - PROMOÇÃO AO POSTO DE 3° SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE -
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - ARTIGO 85, $ 11°, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1.
As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei
.
2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos. 3. Recurso desprovido.
(N.U 1016298-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022). (grifei)

Portanto, para concorrer à promoção, é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos, não havendo nos autos qualquer certificado ou comprovante da realização do curso de formação exigido.

Feitas estas considerações,
não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração Pública
, devendo ser
mantida
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra o julgado de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024